Tribunal: STF
Processo: HC 74852
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM
GRAU DE APELAÇÃO, NA PENDÊNCIA DE PROCESSAMENTO DOS RECURSOS
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA
CONSTITUIÇÃO: NINGUÉM SERÁ CONSIDERADO CULPADO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
1. Esgotadas as instâncias ordinárias e pendente, apenas,
decisão em agravo de instrumento interposto contra indeferimento de
recurso extraordinário ou especial, é de ver-se que estes recursos
extraordinários não têm o condão de sustar a execução provisória do
ato condenatório, porque não possuem o efeito suspensivo, mas,
exclusivamente, o devolutivo (art. 27, § 2º, da Lei nº 8.038/90).
2. Inexistência de ofensa ao inciso LVII do art. 5º da
Constituição. Precedentes das duas Turmas.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido, ficando
vencido o Ministro-Relator e cassada a liminar.